Tribunal: STF
Processo: RE 527123
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESPÍRITO SANTO. AUXÍLIO-MORADIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. LEIS 2.701/72 e 3.211/78. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.